Tribunal: TJDFT
Processo: 0007436-80.2010.8.07.0004
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-06-12

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0007436-80.2010.8.07.0004 Classe judicial: Embargos de declaração Embargante: Valdinete Barboza Lisboa Freire Embargado: Arismar Raimundo de Oliveira D e s p a c h o Trata-se de embargos de declaração interpostos por Valdinete Barboza Lisboa Freire (Id. 16397002) contra o acórdão (Id. 15415964) que deu provimento ao recurso manejado pelo ora embargado. De acordo com o disposto no art. 1023, § 2o, do Código de Processo Civil, manifeste-se o embargado no prazo de 5 (cinco) dias. Publique-se. Brasília-DF, 8 de junho de 2020. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator